Tribunal: TJPA
Processo: 0806409-21.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806409-21.2021.8.14.0401

APELANTE: DIEGO PIMENTA SORIANO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0806409-21.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DIEGO PIMENTA SORIANO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA.

BUSCA PESSOAL ILEGAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PRECEDENTES DO STJ
.

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO DAR-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
o apelante
DIEGO PIMENTA SORIANO
como autor do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/2006, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0806409-21.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DIEGO PIMENTA SORIANO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DIEGO PIMENTA SORIANO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou pela prática descrita no artigo 33, da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia (ID nº 12243488 p. 1-4) que no dia 05/05/2021, por volta de 13h50, policiais militares estavam em ronda pela Passagem vera Cruz no bairro da Terra Firme, em razão de várias denúncias de que no local havia a comercialização de entorpecentes, ocasião em que o Apelante ao avistar a guarnição ficou visivelmente nervoso e tentou se evadir, contudo, foi contido e abordado.

Em revista encontraram em posse do Apelante 01 (uma) luva contendo em seu interior 14 (quatorze) embrulhos de maconha, além da quantia de R$ 29,00 (vinte e nove reais).

Em razão dos referidos fatos, o réu foi denunciado pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 12243601 p. 1-8), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 12243612 p. 1-10) pugnando preliminarmente: pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas em razão da realização de busca pessoal ilegal; ausência de aplicação do art. 226 do CPP e pela nulidade da sentença em razão da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que o Laudo Toxicológico foi juntado aos autos após o encerramento da instrução processual. No mérito, pugna o redimensionamento da pena base.

Constam contrarrazões ao recurso (ID nº 12243615 p. 1-11) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 13500141 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

PRELIMINAR:

1.1.

Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante busca pessoal ilegal:

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Adianto que
merece acolhimento.

Compulsando os autos, restou demonstrado que os policiais militares em ronda pelo bairro da Terra Firme, avistaram na Passagem Vera Cruz o denunciado em atitude suspeita, o qual ao avistar a guarnição demonstrou nervosismo e tentou se evadir do local.

Em razão disso, o mesmo foi abordado e revistado, tendo sido encontrado 14 (quatorze) embrulhos de maconha e a quantia de R$ 29,00 (vinte e nove reais).

Infere-se dos depoimentos policiais que a única suspeita que recaía sobre o paciente, no momento da abordagem, foi o nervosismo e tentativa de evasão por ele manifestado ao avistar a viatura.

Notoriamente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manifestou recentemente o entendimento de que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de modo a evitar abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo), que constitua corpo de delito de uma infração penal.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABORDAGEM PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. APLICAÇÃO DA EXEGESE DO RHC N. 158.580/BA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ALEGADA AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. AUTORIZAÇÃO NEGADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VOLUNTARIEDADE E DA PRÓPRIA AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. ILEGALIDADES FLAGRANTES.

1.
"Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP."(
RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

2. (...)

3.
No caso em tela, os policiais avistaram o recorrente "em atitude suspeita", o que motivou a abordagem e a busca pessoal, ocasião em que encontraram pequena quantidade de drogas.
Daí deslocaram-se até a residência do agente, onde, alegadamente, obtiveram autorização da proprietária do imóvel para o ingresso no domicílio, no qual foram encontradas as demais drogas.

4.
Portanto, de plano, há ilegalidade na abordagem e revista pessoal nos agentes em razão de terem como lastro somente a atividade suspeita do agente
, com o posterior ingresso forçado em domicílio fora das hipóteses legais.

5. (...)

7. Recurso especial provido para anular as provas obtidas na abordagem pessoal ilegal e as do ingresso forçado a domicílio, bem como as daí decorrentes.

(STJ - REsp: 2018394 GO 2021/0196605-6, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022)

É de se ver que a situação fática delineada na origem se enquadra perfeitamente na linha intelectiva dos julgados supramencionados, pois, a mera suspeita, a partir de um critério subjetivo do policial, com base apenas na atitude do cidadão que demonstra "nervosismo" e “tenta se evadir”, não preenche o standard probatório da fundada suspeita, exigido pelo art. 244 do CPP.

Nesse cenário, a substância entorpecente encontrada em poder do paciente, após a revista, não convalida a ilegalidade proveniente da busca pessoal realizada.

Assim, imperioso concluir que
as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem qualquer eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente
.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
o apelante
DIEGO PIMENTA SORIANO
como autor do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/2006.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/09/2023